Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711078-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERNA VANY PIMENTEL ALTMANN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS ESTIPULADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PISPASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 2. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 3. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 do Código Civil, 337, 350, 351, 352, 437, 319, inciso III, 396, 427, 371, e 832, todos do CPC, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, 39 do CDC, e 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, alegando que, em suma, serem ilegais as retiradas realizadas na conta PASEP em discussão, bem como que deve ser realizada a devida correção monetária e aplicação de juros; b) artigos 1.022, caput, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionada os paradigmas para a demonstração do suposto dissenso pretoriano. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, caput, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 189 do Código Civil, 337, 350, 351, 352, 437, 319, inciso III, 396, 427, 371, e 832, todos do CPC, 39 do CDC, e 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora de que “no caso, por cautela e segurança, o MM Juiz determinou a realização de perícia, o que seria até dispensável. E a conclusão da perícia foi no sentido da exatidão dos cálculos do Réu” (Id 62945927) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Veja-se o posicionamento da Corte Superior nesse sentido, estampado na seguinte ementa: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA OU DA REALIZAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Da análise das razões do recurso especial, percebe-se que, não obstante tenha sido interposto com fundamento exclusivo na alínea "c" do permissivo constitucional, a parte não indicou acórdão paradigma nem procedeu ao necessário cotejo analítico entre o julgado recorrido e o paradigmático, conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A falta dos pressupostos mínimos para o conhecimento do recurso especial torna evidente a deficiência de fundamentação e faz incidir o óbice da Súmula n. 284/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.464.999/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 23/8/2024). Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017